Tribunal: TJES
Processo: 5000925-30.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Cláusula Penal; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000925-30.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RECORRIDO: LEONARDO MASSARIOL DE CARLI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE). (1). O AUTOR ALEGA QUE EM 07/07/2015 FIRMOU NEGÓCIO COM A PRIMEIRA RÉ (ACREDITANDO ESTAR NEGOCIANDO COM A 2ª RÉ) CONSISTENTE NA AQUISIÇÃO DE UM LOTE NO LOTEAMENTO MORADA PARK, NO VALOR DE R$74.094,97. INFORMA QUE A DATA PREVISTA PARA A LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO SERIA 30/05/2018, PODENDO SER PRORROGADO. ALEGA QUE ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO O BEM NÃO HAVIA SIDO LIBERADO PARA CONSTRUÇÃO E QUE NÃO HOUVE QUALQUER COMUNICAÇÃO POR PARTE DAS REQUERIDAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DE FATO FORTUITO OU FORÇA MAIOR QUE JUSTIFICASSE O ATRASO EM QUESTÃO. REQUER O PAGAMENTO, PELAS REQUERIDAS, DA MULTA CONSTANTE NA CLÁUSULA 2ª, §8º DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES O PEDIDO AUTORAL PARA:
“[...]

CONDENAR a requerida ao pagamento da multa no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato, referente a cláusula penal 2ª, §8º do referido documento, perfazendo o valor de R$ 7.409,49 (sete mil e quatrocentos e nove reais e quarenta e nove centavos). Juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir da citação. [...]”

(3). RECURSO DAS RÉS. PUGNAM PELA REFORMA DO FEITO, JULGANDO IMPROCEDENTES O PEDIDO INICIAL. (4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). PARTE RÉ APRESENTOU PETIÇÃO REQUERENDO REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL, TENDO EM VISTA QUE A OBRIGAÇÃO FOI PLENAMENTE CUMPRIDA. ADUZ QUE A REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PORTANTO PASSÍVEL DE APLICAÇÃO
EX OFFICIO
PELO MAGISTRADO. (7) MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA PUGNANDO QUE A PETIÇÃO DA RÉ SEJA INTEGRALMENTE RECHAÇADA.
(5).
A RÉ ALEGA QUE NÃO HOUVE ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO, QUE O NÃO RECEBIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS INSTALADAS SE DÁ POR CULPA EXCLUSIVA DO SAAE. NO CASO DOS AUTOS, ENTENDO QUE O ATRASO NA ENTREGA DO LOTE SE DEU POR CONTA DE ENTRAVES ADMINISTRATIVOS QUE NÃO RETIRAM A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA EM RELAÇÃO À ENTREGA DO IMÓVEL NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO, JÁ CONSIDERANDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. DEVIDA A MULTA CONTRATUAL PREVISTA
NA CLÁUSULA 2ª, § 8º DO CONTRATO DE ID 1523518.
No tocante à culpa exclusiva de terceiro pelo atraso na entrega da obra, todos os motivos apresentados pela requerida (problemas com saneamento básico) configuram fortuito interno, ou seja, riscos inerentes ao próprio empreendimento, que devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico por parte da empresa construtora.
CONTUDO, POR SE TRATAR DE CLÁUSULA PENAL, ADMITISSE SUA REVISÃO CONSIDERANDO UM PATAMAR PROPORCIONAL E EQUITATIVO [Resp Nº 1.898.738 - SP (2020/0256237-6)]. ENTENDO PELA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL NO VALOR DE R$5.000,00, EM ATENÇÃO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, O QUE CORRESPONDE À 6,75% (SEIS VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO).

(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONTUDO, REFORMO A SENTENÇA,
EX OFFICIO,
APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA CLÁUSULA PENAL PARA O
QUANTUM
DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
CORRESPONDENTE À 6,75% (SEIS VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO)
. QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE AS RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.